Tribunal: TJDFT
Processo: 0731580-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731580-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALTEMIR RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão ID. 74644727, nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG. Em suas razões recursais (ID. 74644725), o exequente agravante aduz que não houve êxito nas tentativas de localização de bens do devedor, restando como última alternativa o envio de ofícios à SUSEP e à CNSEG. Argumenta que os ofícios requeridos são medidas extraordinárias somente possível com a cooperação do Judiciário, posto que não é permitido ao credor pesquisar sistemas que possuem informações protegidas e/ou sigilosas. Ressalta que os fundos de previdência não verbas impenhoráveis, sendo a localização de tais modalidades junto aos órgãos de informações da seguradoras instrumento legítimos para a busca de valores em execuções quando esgotadas as medidas típicas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso por entender presente a fumaça do bom direito pelas razões expostas e o perigo de dano por haver risco de arquivamento e prescrição intercorrente. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo para “determinar o envio de ofício à SUSEP e CNSEG”; e no mérito, que seja dado provimento ao recurso para confirmar a decisão. Preparo conforme certidão de ID. 74648217. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de efeito suspensivo está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que há risco de arquivamento e prescrição intercorrente. Quanto ao ponto, oportuno consignar que eventual risco de arquivamento provisório e de ocorrer a prescrição intercorrente, enquanto a demanda recursal estiver pendente de julgamento, necessário se faz observar que o simples pedido do exequente de ofícios a órgãos – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado, representado pela Defensoria Pública. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora